Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716001-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO NASCIMENTO DE SOUSA, EDILMA NUNES ROSA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EDVALDO NASCIMENTO DE SOUSA e OUTRO contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento no 0713015-76.2021.8.07.0005, movida por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em sede de juízo de retratação, revogou a sentença de ID 119755021 e determinou o prosseguimento do feito (ID 122224949, origem). Ausência de preparo. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Consoante relatado, insurgem-se os agravantes contra a decisão que, em sede de juízo de retratação, revogou a sentença. Transcrevo a decisão vergastada (ID 112724396, origem): “Acolho as razões apresentadas em ID n. 120687344 eis que 2 (dois) dos 4 (quatro) réus que compõem o polo passivo da demanda já foram citados e apresentaram contestação. Ademais, a parte autora recolheu as custas necessárias ao desentranhamento dos mandados em ID n. 120692496, em atenção à intimação de ID n. 117073997. Assim, exerço o juízo de retratação, nos termos do §7o do art. 485 do CPC, e revogo a sentença de ID n. 119755021. Desentranhem-se os mandados de citação em relação aos requeridos JORIVE ANTONIO DE OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA, para os endereços localizados em ID n. 117073997. Custas recolhidas no ID n. 120692496”. O art. 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes de perseguir a apreciação da decisão que revogou a sentença anteriormente proferida, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator